Tribunal: TJSP
Processo: 0001832-30.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Artigo 50, "caput", inciso I, da Lei no 6.766/79 – Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos – Condenação mantida. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Concessão da Justiça Gratuita – ADMISSIBILDIADE.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001832-30.2017.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é
apelante CELESTE APARECIDA DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Celeste Aparecida de Morais, para conceder os
benefícios da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 34.887
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001832-30.2017.8.26.0695
NAZARÉ PAULISTA
Apelação Criminal no 0001832-30.2017.8.26.0695
Comarca de Nazaré Paulista - Vara Única
Apelante: Celeste Aparecida de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 34.887
Artigo 50, “caput”, inciso I, da Lei no 6.766/79
Recurso
Defensivo

Absolvição

INADMISSIBILIDADE
Autoria e materialidade
devidamente evidenciada nos autos
Condenação
mantida. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto
e substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos. Concessão da Justiça Gratuita
ADMISSIBILDIADE.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta por
Celeste Aparecida de Morais, contra a r. Sentença datada de 10 de
julho de 2019, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Nazaré Paulista, que a condenou à pena de 01 (um) ano
de reclusão, em regime inicial aberto, pena privativa de liberdade
substituída por uma prestação de serviços comunitários, por igual
período, em favor de entidade com destinação social, de modo que
a forma de execução e a entidade beneficiárias serão oportunamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 34.887
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001832-30.2017.8.26.0695
NAZARÉ PAULISTA
definidas pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de
multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos, como incursa no
artigo 50, caput, inciso I, da Lei no 6.766/79 (fls.154/158).
Irresignado,
o
Apelante
reclama
a
absolvição nos termos do que dispõe o artigo 386, inciso III ou VII,
do Código de Processo Penal (fls.172/176).
Em contrarrazões, o Ministério Público
sustentou o acerto da decisão e pugnou pelo não provimento do
apelo (fls.180/182).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls.191/193).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta dos autos de inquérito policial
que a Apelante, em data incerta, provavelmente no ano de 2014, em
imóvel localizado na antiga Estrada do Morro da Paina, Bairro
Mascate, na Cidade e Comarca de Nazaré Paulista, a Apelante, deu
início, de qualquer modo, ou efetuou loteamento ou
desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do
órgão público competente, ou em desacordo com as disposições da
Lei no 6.766/1979, ou das normas pertinentes do Estado e
Município.
Segundo apurado, a recorrente promoveu
loteamento ou desmembramento do solo de maneira ilegal, sem
autorização do Poder Público e sem a devida infraestrutura básica,
fracionando sua propriedade em lotes, dois deles contendo cada
qual cerca de 1000 e 3000 metros quadrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 34.887
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001832-30.2017.8.26.0695
NAZARÉ PAULISTA
No local há somente uma rua aberta, sem
calçamento e drenagem, e uma rede elétrica interna com postes. Os
lotes possuem fossa séptica e água proveniente de poço.

A Apelante vendeu dois lotes para as
testemunhas arroladas, como ela própria admitiu na Delegacia de
Polícia, alegando que o fez por dificuldade financeira.
A denúncia foi oferecida em 17 de outubro
de 2018 (fl.01), e recebida em 23 de outubro de 2018 (fl.91).
A Apelante foi citada e apresentou defesa
prévia (fls.125/126).
A r. Sentença foi publicada aos 10 de julho
de 2019 (fl.159).
Em que pesem as judiciosas ponderações
da r. Defesa, razão não lhe assiste, pois conforme mencionado, a
prática delitiva restou devidamente provada nos autos.
A
materialidade
delitiva
encontra-se
consubstanciada pelo termo de vistoria ambiental (fls.06/11);
contratos de compromisso de compra e venda (fls.22/23 e fls.25/28-
fls.29/30 adendo contratual); ação de rescisão contratual (fls.33/34);
informações prestadas pela Municipalidade (fls.40/44 e fls.83/84),
bem como pela prova oral amealhada nos autos.
A Apelante não compareceu em Juízo para
ser interrogada, sendo decretada a sua revelia.
A testemunha João Vitor de Matos foi
ouvida em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), e
afirmou que a ré lhe vendeu um terreno e no local só havia uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 34.887
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001832-30.2017.8.26.0695
NAZARÉ PAULISTA
estrada de terra. A venda era de um terreno que confronta com uma
rua pequena. A única benfeitoria que tem no local é a energia
elétrica, porque não tem guia, calçada ou água encanada.
A testemunha Márcio André Moreira,
ouvida em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual),
afirmou que comprou um terreno da ré, que comprou de outra
pessoa. Havia energia elétrica, mas não havia água encanada.

As provas dos autos são suficientes a
comprovar a prática delitiva.

Ressalto que o crime é instantâneo com
efeitos permanentes, e s e consuma mediante a prática de qualquer
ato inicial destinado à realização do empreendimento ilegal, ou que
demonstre a intenção de vender lotes em loteamento ilegal.

Os compromissos de compra e venda
acostado aos autos demonstram tal intenção, que de fato ocorreu.
Os lotes comercializados não foram
registrados; inexiste título legítimo e individualizado do domínio.

Portanto,
houve
desmembramento
irregular sem autorização dos órgãos competente, de modo que a
prática do delito restou devidamente provada.

A propósito:

“PENAL.
CRIME
CONTRA
O
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. CRIME FORMAL.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo
pacífico entendimento jurisprudencial o parcelamento irregular do
solo urbano, quando objeto de censura penal, é crime cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 34.887
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001832-30.2017.8.26.0695
NAZARÉ PAULISTA
consumação se dá com simples atividade, independente da
produção do resultado danoso (crime formal). 2 - O prazo de
prescrição da pena, antes da sentença condenatória, regula-se pelo
máximo abstratamente previsto na lei, não se perfazendo mediante
simples presunção. 3 - Recurso improvido. (RHC 7821 SP, 6a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 22/09/1998, D.J.U. de
13/10/1998, p. 00188, RSTJ 117/540).

Sem me alongar ao tema, importante frisar
que para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se
necessário o preenchimento de quatro condições essenciais para ser
aplicado: a) mínima ofensividade da conduta; b) a inexistência de
periculosidade social do ato; c) o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; d) a inexpressividade da lesão provocada.

A comercialização e lotes irregulares fere
o Plano Diretor; Leis Municipais; o exercício da função pública,
bem como o direito à propriedade que está umbilicalmente ligado à
dignidade da pessoa humana.

Portanto, a prática delituosa tem grande
impacto não só na esfera particular, como na esfera pública, motivo
pelo qual não há como afastar a sua gravidade. A manutenção da
condenação é medida de rigor.
DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 34.887
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001832-30.2017.8.26.0695
NAZARÉ PAULISTA
mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento
de 05 (cinco) salários mínimos.
Diante da ausência de agravantes e/ou
atenuantes, e causas de diminuição e/ou aumento de pena, esta
restou definitiva em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 05
(cinco) salários mínimos.
Mantenho
o
regime
inicial
aberto,
conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código
Penal.
Atende ao princípio da suficiência a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, conforme estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau,
consistente na prestação de serviços à comunidade em favor de
entidade com destinação social, o que será oportunamente
especificado pelo Juízo da Execução. As tarefas deverão ser
cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, até
que venha a totalizar a pena imposta, na forma do artigo 46,
parágrafo 3o, do Código Penal.
Por fim, carece reparo a r. Sentença,
tocante à isenção ao pagamento da taxa judiciária.

Embora o artigo 4o, parágrafo 9°, alínea a,
da Lei Estadual n° 11.608 de 29.12.2003, determine que nas ações
penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal,
em primeiro grau de jurisdição, a taxa judiciária consistirá no valor
equivalente a cem UFESP e será paga, a final, pelo réu, se
condenado, o Apelante alegou não ter condições financeiras para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 34.887
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001832-30.2017.8.26.0695
NAZARÉ PAULISTA
fazê-lo, demonstrando ser financeiramente incapaz de arcar com tal
despesa. Desta forma, a ele deve ser aplicada a isenção prevista na
Lei Federal, até porque as condições pessoais do Apelante,
mormente a financeira, inviabilizam a possibilidade de arcar com as
o valor de 100 UFESP, a título de custas, devendo-se “vigorar o
princípio da proporcionalidade e do bom senso”.

A propósito:

“APELAÇÃO
CRIMINAL

CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE
ARMA DE FOGO CONCURSO FORMAL PENA REDUZIDA
PORTE ILEGAL DE ARMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
PENA INFERIOR A 08 ANOS
REGIME
INICIAL SEMIABERTO CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA RECURSO PROVIDO. (...)Concede-se o
direito à justiça gratuita ao recorrente, pois a afirmação de seu
patrono que é pobre na forma da lei coaduna-se com os elementos
dos autos.” (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2008.020946-8 -
Campo Grande Relator Des. Carlos Eduardo Contar - Relator
Designado - Des. Manoel Mendes Carli - Julgamento: 09/11/2009 -
Órgão Julgador: 2a Turma Criminal - Publicação: 19/11/2009 - No
Diário: 2089).

Concedo, portanto, os benefícios da
justiça gratuita a Apelante.
3. Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso interposto por Celeste Aparecida de Morais, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 34.887
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001832-30.2017.8.26.0695
NAZARÉ PAULISTA
conceder os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a
r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR